Tribunal: STF
Processo: Rcl 40955
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lazaro Aparecido Lourenço contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    2. O reclamante alega que “fora agraciado, com a progressão ao regime semiaberto, desde o dia 22/03/2020, sendo que, até o presente momento, encontra-se AINDA no regime fechado”.
    Afirma ter sido impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2096508-76.2020.8.26.0000, nele se postulando a concessão da prisão domiciliar sob alegação de ter sido contrariada a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, tendo sido a medida liminar indeferida em 18.5.2020.
    Salienta que a autoridade teria dado o prazo de trinta dias para a transferência ao estabelecimento prisional adequado, mas essas transferências estariam suspensas em razão da pandemia do Covid-19. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Seja provida a presente reclamação para “revogar” o despacho do RECLAMADO, para que, LIMINARMENTE, venha a ser deferida a prisão domiciliar, com base na SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF.
    Nestes termos, pede e espera deferimento”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    5. Em 20.3.2020, a autoridade reclamada concedeu ao reclamante a progressão do regime fechado para o semiaberto.
    A defesa postulou a concessão de prisão domiciliar à autoridade reclamada, pleito indeferido 3.4.2020:
    “(...) O condenado não faz jus à benesse pretendida, por quatro motivos.
    Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional semiaberto, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade
    Segundo, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. (…)
    Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária.
    Terceiro, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere.
    Quarto, porque o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19).
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado.
    Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado, de concessão de prisão albergue domiciliar em favor do sentenciado Lazaro Aparecido Lourenco, CPF: 287.121.978-82, MTR: 482890-1, RG: 33.336.161, RGC: 61.197.918, RJI: 170374595-38, Penitenciária de Ribeirão Preto + Alta de Progressão”.
    Em 11.5.2020, a autoridade reclamada analisou a situação do reclamante com base na Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal e decidiu nestes termos:
    “O condenado cumpre, atualmente, pena privativa de liberdade em regime prisional semiaberto. No entanto, ainda se encontra em estabelecimento prisional desprovido das características exigidas pelos arts. 35 do Código Penal e 91 da Lei de Execução Penal, e, por conseguinte, inadequado ao cumprimento da reprimenda imposta.
    (…) DETERMINO que a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo providencie a remoção do sentenciado Lazaro Aparecido Lourenco, CPF: 287.121.978-82, MTR: 482890-1, RG: 33.336.161, RGC: 61.197.918, RJI: 170374595-38, Penitenciária de Ribeirão Preto + Alta de Progressão para unidade prisional dotada das características exigidas pelos arts. 35 do Código Penal e 91 da Lei de Execução Penal, em 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão por parte do Senhor Diretor do presídio onde se encontra atualmente o condenado, cujo prazo se mostra razoável e proporcional para adoção das medidas administrativas necessárias.
    Não sendo possível, por justo motivo, cumprir a determinação acima no prazo estabelecido, deverá o condenado ser liberado imediatamente, passando, temporariamente, a cumprir a pena privativa de liberdade na sua residência (prisão albergue domiciliar), diante da inexistência de Casa do Albergado (art. 33, § 1º, letra ‘c’, do Código Penal, e arts. 93 a 95 da Lei de Execução Penal), mediante monitoração eletrônica, se disponível tal equipamento, cuja falta não constituirá óbice ao estrito cumprimento desta decisão.
    Durante o cumprimento da reprimenda em regime de prisão domiciliar, deverá o sentenciado observar as seguintes condições, sob pena de eventual cometimento de falta disciplinar de natureza grave (LEP, arts. 50, V, e 146-C): a) receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; b) abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou permitir que outrem o faça; c) não mudar de endereço sem prévia comunicação e autorização do Juízo da execução; d) permanecer na sua residência em tempo integral, dela não podendo sair sem prévia autorização do Juízo da execução; e) não ingerir substâncias entorpecentes (drogas ou bebidas alcoólicas); f) apresentar-se espontânea e imediatamente ao Juízo da execução, à autoridade policial ou à unidade prisional designada, quando intimado da disponibilização de vaga para continuidade do cumprimento da sanção em regime prisional semiaberto”.
    6. A análise do caso demonstra descaber cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Pelo que se tem nos autos, a autoridade reclamada determinou o prazo de trintas dias para a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo providenciar a transferência do reclamante a estabelecimento prisional adequado e, não sendo atendida essa determinação, seja providenciado o cumprimento da pena em prisão albergue domiciliar.
    A autoridade reclamada mostrou-se atenta quanto a não permitir a permanência em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto e à necessidade de se resguardar a incolumidade física do reclamante, sendo destacado que não há, pelo que se tem dos documentos que instruem a presente ação, prova de risco à integridade física.
    Para decidir de forma diversa e acolher os pedidos do reclamante, seria necessário reexaminar fatos e provas para se concluir que, no local onde está custodiado o reclamante, haveria risco de comprometimento de sua integridade física, ao que não se presta a reclamação. Não se há cogitar de teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie. 
    Destaco que as alegações apresentadas na presente reclamação foram apresentadas no Habeas Corpus n. 2096508-76.2020.8.26.0000, impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, e serão objeto de exame e decisão após a complementação da instrução em segunda instância.
    7. O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, conclamou os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    O Poder Judiciário mantém o permanente atendimento de pleitos judiciais para promover a análise de pedidos urgentes apresentados e a situação do reclamante está sob os cuidados do juízo de origem, não se havendo cogitar na espécie de atuação deste Supremo Tribunal.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora